Tribunal: TJES
Processo: 5014958-94.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo acusado contra decisão que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, I, III e IV, do CP), homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I, III e IV c/c art. 14, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90 – ECA).

2. A defesa requer a impronúncia do acusado, sustentando que a decisão de pronúncia teria se baseado unicamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há lastro probatório mínimo, colhido sob contraditório, apto a justificar a pronúncia do acusado e sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri, diante da alegação de que a decisão recorrida teria se fundado apenas em provas inquisitoriais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a demonstração da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, não se impondo o mesmo grau de certeza necessário à condenação (CPP, art. 413, §1º).

5. A jurisprudência do STF (ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26/3/2019) e do STJ (REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26/9/2023) estabelece que o standard probatório para a pronúncia é intermediário, bastando elevada probabilidade de que o acusado seja autor ou partícipe do crime.

6. Constatou-se nos autos a prova da materialidade por meio dos laudos e documentos periciais (boletim unificado, laudo cadavérico, diagrama de corpo, relatório médico e auto de reconhecimento).

7. Os indícios de autoria derivam do depoimento da vítima sobrevivente e do relato judicial do policial civil responsável pelas investigações, que confirmou o reconhecimento do acusado pela vítima fatal no momento dos disparos e a motivação relacionada à disputa de facções criminosas.

8. Embora a vítima tenha alterado sua versão em juízo, o contexto de intimidação e temor dos acusados, notadamente do recorrente — à época um dos mais procurados do estado —, confere credibilidade ao primeiro relato e ao testemunho do policial, que não constitui mero “ouvi dizer”.

9. O STJ admite o uso de depoimentos de policiais em casos de medo de represálias, desde que baseados em contato direto com as vítimas e a comunidade local (AgRg no HC 975.828/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 11/6/2025, DJEN 16/6/2025).

10. Assim, presentes os requisitos do art. 413 do CPP, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, inexistindo fundamento para a impronúncia pleiteada pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo de condenação.

2. Depoimentos de policiais que atuaram diretamente na investigação podem fundamentar a pronúncia quando há demonstração de medo ou intimidação das testemunhas e das vítimas.

3. A modificação da versão da vítima em juízo, quando contextualizada por temor comprovado, não invalida os indícios colhidos na fase anterior, podendo justificar o envio do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 413, §1º; CP, arts. 121, §2º, I, III e IV; 14, II; 18, I, parte final; ECA, art. 244-B, §2º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26.03.2019; STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.09.2023; STJ, AgRg no HC 975.828/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 11.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014958-94.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS SIQUEIRA BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo acusado contra decisão que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, I, III e IV, do CP), homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I, III e IV c/c art. 14, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90 – ECA).

2. A defesa requer a impronúncia do acusado, sustentando que a decisão de pronúncia teria se baseado unicamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há lastro probatório mínimo, colhido sob contraditório, apto a justificar a pronúncia do acusado e sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri, diante da alegação de que a decisão recorrida teria se fundado apenas em provas inquisitoriais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a demonstração da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, não se impondo o mesmo grau de certeza necessário à condenação (CPP, art. 413, §1º).

5. A jurisprudência do STF (ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26/3/2019) e do STJ (REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26/9/2023) estabelece que o standard probatório para a pronúncia é intermediário, bastando elevada probabilidade de que o acusado seja autor ou partícipe do crime.

6. Constatou-se nos autos a prova da materialidade por meio dos laudos e documentos periciais (boletim unificado, laudo cadavérico, diagrama de corpo, relatório médico e auto de reconhecimento).

7. Os indícios de autoria derivam do depoimento da vítima sobrevivente e do relato judicial do policial civil responsável pelas investigações, que confirmou o reconhecimento do acusado pela vítima fatal no momento dos disparos e a motivação relacionada à disputa de facções criminosas.

8. Embora a vítima tenha alterado sua versão em juízo, o contexto de intimidação e temor dos acusados, notadamente do recorrente — à época um dos mais procurados do estado —, confere credibilidade ao primeiro relato e ao testemunho do policial, que não constitui mero “ouvi dizer”.

9. O STJ admite o uso de depoimentos de policiais em casos de medo de represálias, desde que baseados em contato direto com as vítimas e a comunidade local (AgRg no HC 975.828/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 11/6/2025, DJEN 16/6/2025).

10. Assim, presentes os requisitos do art. 413 do CPP, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, inexistindo fundamento para a impronúncia pleiteada pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo de condenação.

2. Depoimentos de policiais que atuaram diretamente na investigação podem fundamentar a pronúncia quando há demonstração de medo ou intimidação das testemunhas e das vítimas.

3. A modificação da versão da vítima em juízo, quando contextualizada por temor comprovado, não invalida os indícios colhidos na fase anterior, podendo justificar o envio do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 413, §1º; CP, arts. 121, §2º, I, III e IV; 14, II; 18, I, parte final; ECA, art. 244-B, §2º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26.03.2019; STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.09.2023; STJ, AgRg no HC 975.828/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 11.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LUCAS SIQUEIRA BARBOSA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em razão da prática, em tese, dos delitos descritos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV do CP (vítima Luiz Fernando), no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV c/c artigo 14, inciso II (vítima Lucas) do Código Penal, e do art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90.

A Defesa busca, em suas razões, a impronúncia do acusado, alegando que a decisão de pronúncia foi lastreada unicamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, mantendo a pronúncia do acusado.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (16791383), opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
LUCAS SIQUEIRA BARBOSA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em razão da prática, em tese, dos delitos descritos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV do CP (vítima Luiz Fernando), do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV c/c art. 14, inciso II (vítima Lucas), ambos do Código Penal, e do art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90.

A Defesa busca, em suas razões, a impronúncia do acusado, alegando que a decisão de pronúncia foi lastreada unicamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado e dos corréus Vinicius dos Santos de Jesus e Henrique dos Santos de Jesus, imputando-lhes a prática dos delitos descritos nos artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV c/c artigo 14, inciso II (vítima Lucas), ambos do Código Penal, e do artigo 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90, narrando que, no dia 28/11/2017, por volta de 21:20h, na Rua dos Operários, próximo ao Bar do Pedro, no Bairro Flexal II, Cariacica/ES, os acusados, junto ao adolescente P. D. S. D. J., efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Luiz Fernando dos Santos Ribeiro, vulgo “Vampirinho”, causando-lhe as lesões que foram suficientes para a sua morte e contra a vítima Lucas Borges Ribeiro, vulgo “Luquinha”, dando início a outro crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Narram os autos que, no momento do crime, as vítimas transitavam pela rua, local de intenso tráfico de drogas, momento em que a vítima Lucas visualizou duas motocicletas grandes e com quatro ocupantes, vindo na direção deles. Neste ínterim, a vítima Luiz Fernando reconheceu um dos ocupantes da motocicleta e gritou “é o RATO, é o RATO”, referindo ao acusado LUCAS, vulgo “RATO”.

Após o grito da vítima Luiz Fernando, os acusados e o adolescente, armados, efetuaram diversos disparos em direção à referida vítima, atingindo-a, e assumiram o risco de matar a vítima Lucas, que se encontrava ao lado do alvo, e também foi atingida.

Após regular instrução processual, sobreveio decisão que pronunciou os acusados, nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que as materialidades dos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado restaram comprovadas pelo Boletim Unificado, pelo Laudo de Exame Cadavérico e do Diagrama de Corpo da vítima Luiz Fernando dos Santos Ribeiro, pelo Termo de Reconhecimento de Cadáver, pelo Relatório de Investigação, do Relatório Médico e do Boletim de Atendimento da vítima Lucas Borges Ribeiro e pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia.

Em que pesem as alegações defensivas, entendo que existem indícios suficientes de autoria dos delitos, aptos a ensejar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

A vítima sobrevivente Lucas Borges Ribeiro, quando ouvida em sede policial, disse que conhecia a vítima falecida Luiz Fernando apenas de vista e evitava contato com ela por saber que se envolvia com tráfico de drogas. Relatou que, no dia dos fatos, caminhava pela Rua dos Operários e atravessou a rua na altura do Bar do Pedro, onde há uma boca de fumo. Afirmou que não foi ao local comprar drogas, mas para falar com um conhecido sobre um passarinho.

Relatou que, ao se aproximar, viu duas motos grandes vindo em direção contrária, com faróis fortes, um azul e outro amarelado, e dois ocupantes em cada, todos de capacete e roupas escuras. Disse que Luiz Fernando gritou “É o Rato! É o Rato!”, momento em que se iniciou um tiroteio. Afirmou que se jogou no chão, sentiu uma fisgada nas costas e percebeu que foi atingido, mas conseguiu correr até a casa do pai, que o socorreu.

Contou que o fato ocorreu em frente ao Bar do Pedro, onde estavam Luiz Fernando e outro homem não identificado, possivelmente um comprador de drogas. Afirmou não ter reconhecido os atiradores, mas disse que Luiz Fernando reconheceu Lucas Rato como um dos ocupantes das motos. Confirmou conhecer Lucas Rato, Erick de Almeida Bastos e Patrick dos Santos de Jesus por terem estudado juntos e disse ter ouvido comentários de que eles andam sempre juntos, inclusive com Rafael Amaral da Silva, o “Peruquinha”. Afirmou que acredita que foi baleado por estar no local errado, pois os tiros seriam destinados a Luiz Fernando, em razão da guerra do tráfico entre os bairros Flexal I, Flexal II e Nova Canaã. Contou que foi atingido nas costas, mas o projétil atravessou o corpo. Disse não ter ouvido comentários posteriores sobre o crime, mas sentiu-se ameaçado porque sua foto saiu no jornal A Tribuna, temendo que os autores saibam do seu depoimento e por não poder mais visitar a namorada que mora no bairro Nova Canaã, onde vivem Lucas Rato, Erick, Patrick e Rafael.

Em Juízo, a vítima mudou sua versão dos fatos, alegando que não conseguiu identificar os autores, pois usavam capacetes com viseira escura. Declarou ter sofrido pressão de policiais para dizer o que eles queriam ouvir, inclusive tendo sido informado que, se respondesse rápido, seria liberado. Confirmou o depoimento anterior e o auto de reconhecimento, alegando, no entanto, que teria feito o reconhecimento de pessoas que conhece, e não dos autores do crime.

Disse acreditar que foi baleado por estar passando no local, e que os tiros eram direcionados a Luiz Fernando. Contou que estava cerca de um metro e meio à frente dele no momento dos disparos. Após o crime, ficou em casa de repouso por 30 dias e afirmou não ter ouvido Luiz Fernando gritar “o rato está vindo”. Disse não se recordar de quantos tiros ouviu, não saber se os acusados andam juntos e confirmou que foi condenado por guardar drogas em casa para o tráfico. Declarou ser morador do bairro Flexal II e descreveu suas tatuagens no antebraço direito: duas rosas com um relógio de bolso no meio e o Tio Patinhas com os Irmãos Metralha, explicando que fez essas tatuagens em homenagem a um tio falecido que também as tinha.

A testemunha Sérgio Cezario, policial civil, disse que fez parte da equipe responsável pelas investigações. Afirmou conhecer os acusados, relatando que Lucas é envolvido em vários homicídios, era um dos dez mais procurados do Estado na época dos fatos e possuía diversos mandados de prisão por homicídio. Disse também conhecer Vinicius e Henrique e que o irmão mais novo deles, Patrick, foi assassinado. Informou que Vinicius e Henrique têm envolvimento com o tráfico de drogas em Nova Canaã, bairro vizinho à Flexal II, onde há uma guerra entre facções.

O policial relatou que os fatos ocorreram em razão de um ataque vindo de Nova Canaã e que a vítima Luís Fernando reconheceu Lucas no momento do ataque, sendo ele o verdadeiro alvo dos disparos, enquanto a vítima sobrevivente não era o alvo. Contou que os acusados chegaram em duas motos com quatro ocupantes e que Luís Fernando identificou Lucas “Rato”, ora recorrente, imediatamente. Destacou a existência de uma guerra do tráfico na região e a dificuldade de obter depoimentos devido à “lei do silêncio”, já que moradores temem represálias.

Disse, ainda, que Patrick, irmão dos corréus, foi executado na mesma rua em um ataque semelhante, e que os três irmãos faziam parte do grupo criminoso de Lucas “Rato” e “Menor” Erick. Em resposta à defesa de Vinicius e Henrique, afirmou que a própria vítima Luís Fernando, antes de morrer, disse “é o rato, é o rato”, referindo-se a Lucas. Confirmou que Vinicius e Henrique foram citados por uma testemunha como autores e reiterou que Patrick foi morto em um ataque parecido. Informou também que a vítima Lucas relatou ter ouvido Luís Fernando gritar “é o rato, é o rato”.

A testemunha Geilson Ribeiro, pai da vítima falecida Luis Fernando, disse que não presenciou os fatos narrados na denúncia, pois estava dentro de casa no momento do crime. Afirmou que Luis Fernando foi morto a cerca de duzentos metros de sua residência e que não ouviu os disparos porque estava fazendo o jantar com o som alto. Relatou que, cerca de uma hora antes, um rapaz de bicicleta passou chamando por Luis Fernando, mas ele não o chamou porque o filho estava dormindo, e disse não conhecer esse rapaz.

Contou que soube que Luis Fernando havia sido baleado por meio de seu filho Igor e que, ao chegar ao local, a vítima já havia sido socorrida e levada ao pronto-atendimento. Afirmou ter tomado conhecimento de que os autores seriam quatro indivíduos em motos, mas disse não saber quem foram os responsáveis. Declarou acreditar que o motivo do crime foi relacionado ao tráfico de drogas, já que Luis Fernando era envolvido com o tráfico. Disse ouvir comentários no bairro de que o acusado Lucas é perigoso e também envolvido com o tráfico de drogas, mas afirmou não conhecer os acusados Vinícius, Henrique e o adolescente Patrick. Confirmou parcialmente suas declarações prestadas à polícia e reconheceu sua assinatura. Esclareceu que quem lhe informou sobre o ocorrido foram seus filhos Igor e Jean e que só foi ao local após receber a notícia.

O recorrente Lucas Siqueira Barbosa e os corréus Vinicius dos Santos de Jesus e Henrique dos Santos de Jesus, tanto em sede policial como em Juízo, exerceram seu direito constitucional ao silêncio.

Em atenção às provas coligidas nos autos, entendo que não merece prosperar o pedido de impronúncia do acusado.

Em primeiro plano, rememoro que a pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação e deve satisfazer um
standard probatório
minimamente razoável, de menor rigor do que aquele exigido para a condenação.

Nesse sentido:

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser controlado em âmbito recursal ordinário.

Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação
. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

O standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado. STJ. 6ª Turma. REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/9/2023 (Info 791).

No caso dos autos, verifico que a versão acusatória prepondera nos autos, existindo indícios suficientes de que o acusado foi o autor do homicídio.

Embora a Defesa afirme que inexistem provas produzidas em contraditório judicial que apontem o recorrente como o autor do crime, assevero que o relato detalhado do policial civil Sérgio Cezario coaduna com o depoimento prestado em sede policial pela vítima sobrevivente Lucas Borges Ribeiro, demonstrando
indícios suficientes de autoria.

Ademais, em que pese a vítima tenha modificado sua versão dos fatos em Juízo, é notório que a periculosidade dos acusados impõe medo ao depoente, que admitiu, durante o inquérito policial, não poder retornar ao bairro em que ocorreram os fatos em razão do ocorrido.

Não desconheço que a pronúncia não pode ser baseada unicamente nas provas colhidas durante o inquérito policial, consoante a inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal e que tampouco pode ser lastreada somente em testemunhos de “ouvi dizer” (
hearsay testimony
).

No entanto, extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo ou pavor dos acusados, inclusive do recorrente Lucas que, à época, era uma das pessoas mais procuradas do Estado, de modo que se revela suficiente o depoimento do policial civil, conjugado ao relato inicial da vítima para que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite que “em casos de medo de represálias, depoimentos de policiais que interagiram com as vítimas e moradores podem ser considerados válidos, não se tratando de meros testemunhos de "ouvir dizer” (AgRg no HC n. 975.828/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Destarte,
reputo que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do acusado.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.